Tribunal: TJES
Processo: 5007782-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007782-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELTON FREITAS DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUMMER HILL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.
COTAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DE NATUREZA
PROTER REM
. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITOS TRABALHISTAS TEM PREFERÊNCIA AOS CONDOMINIAIS. SALDO REMANESCENTE DE LEILÃO. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Preliminar: O presente recurso foi interposto em face decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrido em face do agravante, o que está previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, notadamente no parágrafo único. Preliminar de não cabimento rejeitada.

2
.
Preliminar: O agravante manejou o presente recurso em face de decisão proferida no processo de nº 0037204-51.2016.8.08.0024, enquanto que a apelação cível foi manejada em face de sentença proferida nos autos de nº 0018678-02.2017.8.08.0024. Tratam-se, portanto, de decisões distintas em processos distintos, ainda que conexos. Preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade rejeitada.

3
.
Mérito: Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que o recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

4
.
É cediço que a dívida de quotas em condomínio edilício é
propter rem,
nos termos do art. 1.345 do Código Civil, razão pela qual responde por ela a respectiva unidade condominial geradora da referida obrigação. Dessa forma, na execução fundada em dívida condominial é cabível a penhora de imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, conforme preconiza o art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990.

5
.
A dívida de natureza
propter rem
é hipótese de exceção autorizadora da penhora e que, via de consequência, afasta a impenhorabilidade do bem de família.

6.
Depreende-se do art. 908, §1º, do CPC que, havendo concurso de credores, os créditos recaem sobre o bem na ordem de preferência legal, certo que os créditos trabalhistas, em face de sua natureza alimentar, possuem preferência aos condominiais.

7
.
Considerando (i) que a dívida condominial atualizada gira em torno de R$ 87.140,09 (oitenta e sete mil, cento e quarenta reais e nove centavos), (ii) que a dívida trabalhista é de R$ 9.738,20 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), e (iii) que o imóvel, segundo o próprio recorrente, é avaliado em mais de um milhão de reais, o saldo remanescente que advir poderá ser levantado pelo executado, conforme preceitua o art. 907 do CPC.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007782-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELTON FREITAS DE SOUZA

AGRAVAD
O
:
CONDOMÍNIO

DO EDIFÍCIO SUMMER HILL

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Não Cabimento)

Nas contrarrazões de id 4683555, pugna o recorrido pelo não conhecimento do recurso diante do seu não cabimento, sob o argumento que
“é cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento quando o caso concreto adequa-se aos incisos do art. 1.015 do CPC ou quando existe comprovada urgência na apreciação da demanda”.

Acerca do tema, Como se sabe, o disposto no art. 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
.”

Dito isso, o presente recurso foi interposto em face decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrido em face do agravante, o que está previsto no já citado rol taxativo do art. 1.015 do CPC, notadamente no parágrafo único.

Sem maiores digressões,
rejeito
a preliminar de não cabimento do recurso.

VOTO

(Preliminar: Princípio da Unirrecorribilidade)

Pugna o agravante pelo não conhecimento do recurso, nas contrarrazões de id 4683555, em razão de suposta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, na medida em que o recorrente
“interpôs recurso de apelação no dia 18/08/2022 e no dia seguinte (19/08/2022) o presente agravo de instrumento, debatendo sobre a mesma matéria ‘impenhorabilidade do bem de família’ em autos que tramitam em apenso e possuem conexão”.

Como se sabe, no sistema processual pátrio vigora o Princípio da Unirrecorribilidade, de forma que, contra uma decisão a lei prevê, em regra, um único recurso cabível.

Dessa forma, o ato de interpor mais de um recurso contra uma só decisão consiste em patente desrespeito ao princípio da unicidade recursal, porquanto não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo
decisum
.

A jurisprudência pátria é uníssona na adoção de tal entendimento, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A falta de fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido, prejudicada a análise dos subsequentes em virtude da preclusão consumativa.
(AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016)
(grifei)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso. 2. Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido praticado anteriormente, sendo vedada a sua repetição. 3.
A agravante só poderia ter interposto 01 (um) recurso contra a decisão acostada às fls. 51, mas se 02 (dois) foram protocolizados, deve prevalecer aquele que foi interposto primeiro
. Neste caso, o agravo de instrumento tombado sob o nº 0007403-85.2019.8.08.0024, pois com a sua interposição a agravante consumou o seu direito de recorrer. 4. Recurso não conhecido.
(TJES; AI 0008981-83.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 27/08/2019; DJES 16/09/2019)
(grifei)

No caso dos autos, o agravante manejou o presente recurso em face de decisão proferida no processo de nº 0037204-51.2016.8.08.0024, enquanto que a mencionada apelação cível foi manejada em face de sentença proferida nos autos de nº 0018678-02.2017.8.08.0024. Tratam-se, portanto, de decisões distintas em processos distintos, ainda que conexos.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELTON FREITAS DE SOUZA
contra

a r. decisão com cópia no id 3169157, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO

DO EDIFÍCIO SUMMER HILL

em face do recorrente, deferiu a alienação por iniciativa do imóvel gerador da dívida condominial, e determinou que, diante da existência de pedido de reserva de crédito nos autos, o produto da alienação do bem deverá ser revertido primeiro à Justiça Laboral, cabendo ao condomínio se beneficiar de eventual saldo remanescente.

Em suas razões recursais (id 3169154), o agravante aduz, em síntese, que
(i)
“
o imóvel onde reside o autor é o único imóvel de sua propriedade, onde reside com toda sua família, e nesse cenário, é portanto, impenhorável como disciplina o art. 1º da Lei 8009/90”;
e
(ii)
o valor da dívida é ínfimo se for considerado o valor do imóvel, consistindo a penhora e, via de consequência, a praça, do bem em medida desproporcional; e
(iii)
o valor remanescente de eventual leilão do imóvel não deve ser utilizado para o pagamento de outras dívidas, devendo o valor ser devolvido ao autor.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da r. decisão vergastada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 4389155.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4683555, na qual apresenta impugnação à gratuidade da justiça e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na origem, o ora agravado,
CONDOMÍNIO

DO EDIFÍCIO SUMMER HILL
, ajuizou “ação de execução de título extrajudicial” em face de
HELTON FREITAS DE SOUZA
, pugnando pelo pagamento do débito referente às cotas condominiais em atraso, que perfaz, na data do ajuizamento da ação, o montante de R$ 45.539,09 (quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos).

Diante da ausência de localização de outros bens pertencentes ao requerido e passíveis de atos expropriatórios, foi determinada a penhora do imóvel gerador da referida obrigação.

Ato contínuo, a parte exequente requereu a alienação por iniciativa particular do referido imóvel, o que foi deferido pelo Magistrado primevo, nos termos acima delineados.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, verifico que, em contrarrazões (id 4683555), o agravado impugnou a concessão de gratuidade da justiça em favor da parte recorrente, ao argumento que
“o agravante não fez prova da impossibilidade de prover o sustento próprio, dada a juntada de documentos incompletos que apenas mascaram a sua condição econômica
”.

Ressalto que, tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, compete ao impugnante comprovar que o recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1
Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação.
3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Dessa forma, diante dos elementos de provas acostados nestes autos, bem como da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência da parte recorrente,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça, e mantenho o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (id 4389155).

Superado tal ponto, é cediço que a dívida de quotas em condomínio edilício é
propter rem,
nos termos do art. 1.345 do Código Civil, razão pela qual responde por ela a respectiva unidade condominial geradora da referida obrigação.

Sendo assim, na execução fundada em dívida condominial, é cabível a penhora de imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, conforme preconiza o art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990. Senão vejamos:

Art. 3º
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

(...)

Portanto, a dívida de natureza
propter rem
é hipótese de exceção autorizadora da penhora e que, via de consequência, afasta a impenhorabilidade do bem de família.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. Agravo de instrumento em face de decisão que acolhendo parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu pedido de declaração da impenhorabilidade do imóvel gerador do débito condominial. Recurso do réu. As ações de cobrança de cotas condominiais têm natureza jurídica propter rem. O imóvel responde pelo pagamento das cotas condominiais, independentemente de a demanda ser promovida contra o proprietário, o possuidor ou o adquirente. Admissível a penhora do imóvel, ainda que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento, em demandas que versam sobre cobrança de débito condominial. Precedentes STJ.
Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família, de acordo com o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90, o direito não é oponível nas hipóteses em que a execução tem como objeto a satisfação de dívidas que aderem ao próprio imóvel, como é o caso das cotas condominiais.
Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ; AI 0062330-62.2022.8.19.0000; Arraial do Cabo; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 13/12/2022; Pág. 810)
(grifei)

____________

EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITO POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Inconformismo. Descabimento. Não obstante se tratar de ação civil indenizatória, e não de execução fiscal propriamente dita, o débito teve origem nas cobranças de taxas condominiais e IPTU não pagas pelo proprietário do imóvel, genitor da embargante, e que recaíram sobre a construtora ora embargada.
Portanto, na origem são débitos do imóvel de natureza propter rem, hipótese em que se aplica a exceção autorizadora da penhora, prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90, afastando a proteção legal ao bem de família
, inclusive em relação ao sub-rogado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1021564-35.2021.8.26.0114; Ac. 15408637; Campinas; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Quadros; Julg. 10/02/2022; DJESP 08/03/2022; Pág. 1532)
(grifei)

____________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMINIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. (...) II.
No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990.
III. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei nº 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. lV. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3º, 824, 825, 829, § 1º, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJDF; AGI 07059.83-98.2022.8.07.0000; Ac. 143.8310; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 14/07/2022; Publ. PJe 19/08/2022)
(grifei)

Superado tal ponto, no que tange à irresignação do agravante de que o valor remanescente de eventual leilão do imóvel não deve ser utilizado para o pagamento de outras dívidas, depreende-se do art. 908, §1º, do CPC que, havendo concurso de credores, os créditos recaem sobre o bem na ordem de preferência legal.
In verbis:

Art. 908
.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes
, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação,
os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem

, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência
.

(...)

In casu
, verifica-se a existência de pedido de reserva legal originário da 7ª Vara do Trabalho de Vitória, o qual foi deferido à fl. 121, certo de que os créditos trabalhistas, em face de sua natureza alimentar, possuem preferência aos condominiais.

Ademais, considerando (i) que a dívida condominial atualizada gira em torno de R$ 87.140,09 (oitenta e sete mil, cento e quarenta reais e nove centavos), (ii) que a dívida trabalhista é de R$ 9.738,20 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), e (iii) que o imóvel, segundo o próprio recorrente, é avaliado em mais de um milhão de reais, o saldo remanescente que advir poderá ser levantado pelo executado, conforme preceitua o art. 907 do CPC.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.